Tribunal: TJES
Processo: 5009040-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009040-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELBERTON LEAL ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
A
RT.
14
, DA LEI Nº 10.826/03
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO
S
ARTIGO
S
312
E 313,
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
O paciente possui em seu desfavor condenação definitiva pela prática de crime doloso, hipótese que admite a decretação da custódia cautelar, nos termos do inciso II, do art. 313, do CPP.
3
.
No caso, o contexto da prisão do paciente evidencia o perigo gerado com seu estado de liberdade, e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem pública.
4.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
5
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009040-82.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELBERTON LEAL ALVES

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO ADMIRAL SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Welberton Leal Alves
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, apurado nos autos da Ação Penal nº 0001459-29.2024.8.08.0024, na qual já foi, inclusive, oferecida e recebida denúncia.

Nesse contexto, sustenta a defesa que o crime pelo qual o réu foi denunciado possui pena máxima de 04 (quatro) anos de reclusão, de forma que não preencheria o requisito estabelecido no art. 313, inciso I, do CPP.

Outrossim, a defesa assevera que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, de forma que, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente e a desproporcionalidade da prisão,
requer a revogação da custódia cautelar
, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, passo ao exame do pedido de revogação do decreto prisional, por suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

Inicialmente, quanto às hipóteses de cabimento da prisão preventiva, dispostas no artigo 313, do Código de Processo Penal, em que pese a defesa sustente que a pena máxima prevista para o crime pelo qual o réu foi denunciado é de 04 (quatro) anos, o que impossibilita a decretação da custódia cautelar com amparo no inciso I, do artigo em comento,
o réu já foi condenado por outro crime doloso, hipótese que admite a decretação da custódia cautelar, nos termos do inciso II, do art. 313, do CPP
, que assim dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

[...]

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; [...].

Portanto, considerando que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos da Ação Penal nº 0001029-33.2018.8.08.0042, encontra-se observada a supramencionada hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva.

Noutro giro, quanto aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos trazidos pela defesa, que o CIODES informou aos policiais militares que estava acontecendo disparos de arma de fogo na região do Bairro Engenharia, local que ocorre disputa por pontos de tráfico de entorpecentes entre facções rivais, o que motivou a ida dos militares ao local, a fim de encontrar os autores dos disparos.

Depreende-se que no caminho, os policiais receberam nova informação, via rede de rádio, no sentido de que pelo sistema de videomonitoramento foi possível visualizar um indivíduo possivelmente envolvido nos disparos, sendo passadas as informações do cidadão.

Assim, consta que o ora paciente, que possuía as características mencionadas nas informações, ao perceber a aproximação dos militares, atravessou a rua e dispensou uma arma de fogo, razão pela qual os policiais procederam a abordagem e, em busca pessoal, foi localizada com Welberton Leal Alves a quantia de R$ 697,00 (seiscentos e noventa e sete reais), em espécie e em notas fracionadas, além de uma chave de veículo.

Ao lado do veículo, foi apreendida a arma de fogo dispensada pelo paciente no momento anterior, e dentro do carro, 07 (sete) munições calibre .380 deflagradas.

Assim, o contexto da prisão do réu evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem pública.

Outrossim, conforme já destacado, o réu possui condenação definitiva pela prática do tráfico de drogas.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Welberton Leal Alves foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso II, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

A propósito, no mesmo sentido opinou a Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 9114618. Confira-se:

Ademais, quanto à alegação de ausência dos requisitos para a decretação/manutenção da custódia cautelar do paciente, também não merece prosperar, isso porquê verifica-se do caderno processual que a motivação da custódia é extraída dos contornos fáticos do ilícito cometido e das circunstâncias pessoais do paciente, notadamente quanto à gravidade concreta do crime, uma vez que, de acordo com a exordial acusatória, o paciente, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, de fabricação industrial, calibre .380 ACP, marca Taurus, modelo 938, número de série KIP14525, além de 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre.

Infere-se, ainda, que a garantia da ordem pública encontra-se consubstanciada no fato de que o paciente já foi preso e processado anteriormente por crime de tráfico de drogas, nos Autos nº 0001029-33.2018.8.08.0042, conforme pesquisa ao INFOPEN-ES, o que evidencia que ele faz do crime o seu meio de vida. Circunstâncias essas, que constituem um panorama que, indubitavelmente, legitima a prisão preventiva imposta, consideradas as suspeitas que pairam sobre ele.

Por outro lado,
ressalto
que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 24 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)